Tribunal: TJSP
Processo: 0001968-85.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Possibilidade – Ausência de cabal demonstração da prática do delito pelos apelantes – Depoimentos dos agentes da lei apresentaram incongruências insanáveis - Conjunto probatório que não permite conclusão firme e segura da autoria – Dúvida milita a favor dos acusados – Absolvição

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Possibilidade – Ausência de cabal demonstração da prática do delito pelos apelantes – Depoimentos dos agentes da lei apresentaram incongruências insanáveis - Conjunto probatório que não permite conclusão firme e segura da autoria – Dúvida milita a favor dos acusados – Absolvição decretada – Recursos providos com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000504976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001968-85.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
DAVIDSON SAMPAIO PACHECO, PAULO HENRIQUE PEREIRA e ANDRE DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos defensivos para
absolver André de Oliveira, Davidson Sampaio Pacheco e Paulo Henrique Pereira da
imputação de violarem o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados. V.U.
Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Abelardo Julio da Rocha.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 2/22
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535
Comarca: Guarulhos
Apelantes: André de Oliveira, Davidson Sampaio Pacheco e
Paulo Henrique Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado do São Paulo
Magistrada: Caroline Quadros da Silveira Pereira
Voto no 32568
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES Pretendida absolvição por insuficiência de
provas Possibilidade Ausência de cabal demonstração da
prática do delito pelos apelantes Depoimentos dos agentes da
lei
apresentaram
incongruências
insanáveis
-
Conjunto
probatório que não permite conclusão firme e segura da autoria
Dúvida milita a favor dos acusados Absolvição decretada
Recursos providos com determinação.
Vistos,
A r. sentença de fls. 492/512 condenou André de
Oliveira, Davidson Sampaio Pacheco e Paulo Henrique
Pereira como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
sendo ao primeiro imposta a pena de 07 anos, 03 meses e 15
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento
de 729 dias-multa, no mínimo legal; para o segundo e o
terceiro, foi imposta reprimenda idêntica de 05 anos e 07
meses de reclusão, também em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 562 dias-multa, no valor mínimo. Pela mesma
decisão, todos foram absolvidos da imputação de violarem o
art. 35, caput, da Lei de Drogas, com fulcro no art. 386, VII,
do Código de Processo Penal. Não foi permitido o recurso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 3/22
liberdade.
Inconformados,
todos
recorreram.
Preliminarmente, Paulo Henrique e Davidson reclamam a
realização da perícia no carro do segundo, com o objetivo de
verificar se houve ou não arrombamento, prova cuja produção
foi
autorizada
judicialmente,
porém,
ao
sentenciar, a
magistrada entendeu desnecessária e proferiu decisão de
mérito sem a juntada do estudo técnico. No mérito, todos
pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, apontando
inconsistências
nos
depoimentos
dos
policiais.
Subsidiariamente, Davidson pretende a benesse prevista no
art. 33, §4o, da Lei de Drogas (fls. 531/543, 563/569 e
610/616).
Contrariados
os
recursos
(fls.
590/596
e
619/622), subiram os autos, tendo o Procurador de Justiça
Nelson Lacerda Gertel opinado pelo desprovimento dos
recursos (fls. 692/701).
É o relatório.
A preliminar arguida confunde-se com o mérito e
com ele será analisada.
Os réus foram processados e condenados porque,
segundo a denúncia, no dia 24 de agosto de 2018, por volta
das 13h50, na Estrada Pimentas São Miguel, 100, Cumbica,
cidade e comarca de Guarulhos/SP, previamente ajustados,
traziam consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 45
porções de maconha, com peso de 146,4g, bem como 110

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 4/22
porções de cocaína, pesando 42,6g, o que faziam sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta que policiais militares recebem informação
de que um veículo GM/Corsa, placas EPT-5205, estava
estacionado no local dos fatos e que seu motorista
possivelmente estaria armado. Ao chegarem ao endereço
indicado, os agentes da lei notaram os corréus Paulo
Henrique e André em uma viela, mexendo numa sacola
plástica, a qual, ao perceberem a presença da polícia,
rumaram em sentidos opostos, deixando o pacote no chão,
mas foram detidos na sequência. Na referida sacola, foram
encontradas 20 porções de maconha e 110 porções de
cocaína.
Prosseguindo nas diligências, os agentes da lei
abordaram Davidson, estando ele na posse das chaves do
automóvel anteriormente descrito. Na revista do carro, os
policiais localizaram outras 25 porções de maconha. Todos
foram presos em flagrante e conduzidos até a autoridade
policial.
A materialidade delitiva está consubstanciada no
auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo de
constatação (fls. 23/28), laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 245/250) além dos demais elementos de prova acostados
aos autos.
Entretanto, como detalharemos na sequência, a
autoria não restou cabalmente comprovada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 5/22
Os interrogatórios e demais depoimentos colhidos
nos autos foram realizados por meio de sistema audiovisual,
nos termos do artigo 405, § 2o, do Código de Processo Penal
(redação dada pela Lei no 11.709/08).
Na fase policial, André permaneceu em silêncio
(fls. 12).
Por sua vez, Paulo Henrique disse à autoridade
policial que, na data dos fatos, estava acompanhando a
esposa Rosemeire, que é professora em escola pública da
região, e foram até aquela comunidade com o intuito de
conversarem com pais de alunos problemáticos. Em dado
momento, a polícia chegou e várias pessoas correram.
Rosemeire estava a seu lado e prosseguiu seu trabalho.
Quando o interrogando foi formalmente abordado pelos
policiais, a esposa já tinha saído do local. Somente na
delegacia de polícia soube do que estava sendo acusado. É
microempresário
e
jamais
respondeu
a
processos
anteriormente (fls. 13).
Davidson afirmou ao Delegado de Polícia que
havia acabado de chegar à casa de sua sogra, na companhia
da esposa Tainá e o filho de sete anos de idade. Estacionou o
carro no local dos fatos porque ele estava com problemas
mecânicos.
Cerca
de
15
minutos
depois,
populares
informaram que policiais estavam mexendo em seu carro.
Juntamente com Tainá e o filho, foi até o local, ocasião em
que verificou que seu automóvel estava totalmente aberto, as
quatro portas, capô e tampa traseira. Os policiais disseram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 6/22
que estava preso por tráfico de drogas, mas não lhe
mostraram os tóxicos, dizendo que o interrogando estava na
companhia de outros dois indivíduos, os quais já estavam no
interior da viatura. Conhecia o corréu André apenas de vista,
por vê-lo nas ruas do bairro. Já em relação a Paulo Henrique,
o interrogando já teve borracharia situada ao lado do
comércio dele, foram vizinhos de trabalho por algum tempo
(fls. 14).
Em juízo, André negou participação nos fatos
narrados na denúncia. Admitiu já ter sido anteriormente
processado por porte ilegal de arma de fogo e por um assalto,
tendo cumprido pena. Atualmente, vivia de “bicos”, mas não
mais praticava crimes. Foi muito agredido pelos policiais, os
quais queriam que o interrogando os levasse até a “casa
bomba”. Não conhecia os demais réus e Paulo Henrique já
estava preso quando foi abordado (fls. 525).
Por sua vez, Davidson igualmente negou os fatos
que lhe são imputados. Tinha ido visitar sua sogra,
juntamente com sua esposa e filho. Em dado momento, foi
avisado que seu carro (o automóvel pertencia a seu pai)
estava sendo revistado pela polícia e foi até lá, com a esposa e
filho. O veículo tinha sido arrombado pelos policiais, os quais
disseram que o interrogando estava preso por tráfico de
drogas. Conhecia o corréu Paulo Henrique apenas de vista e
Paulo Henrique também superficialmente, pois já tinham sido
vizinhos comerciais (sua borracharia ficava ao lado do
comércio dele). Paulo Henrique já estava detido quando
chegou ao local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 7/22
Paulo Henrique, perante a juíza de direito, voltou
a negar a traficância. Reiterou que acompanhava a esposa
Rosemeire, professora de escola pública, a qual tem entre
suas funções a visita a comunidades carentes, para conversas
com pais de alunos problemáticos, ou que abandonaram os
estudos. E, além de professora, a esposa é motorista de Uber
e manicure, para complementar a renda familiar. Ela estava a
seu lado quando a polícia chegou, mas o filho do casal havia
acabado de ligar informando que uma cliente de manicure a
aguardava. Como sua moradia ficava muito próxima (cinco
minutos de carro), a esposa foi realizar o trabalho e pediu ao
interrogando que permanecesse no local, pois se conseguisse
encontrar os pais de alguns dos alunos era para avisar que a
professora retornaria em pouco tempo. Um policial ficou
muito tempo ao lado do interrogando, sem sequer abordá-lo.
Rosemeire estava junto boa parte do tempo, até que teve de ir
embora, sem ser impedida pelos policiais. Se o interrogando
quisesse, também poderia ter deixado o local junto com a
esposa, mas permaneceu lá para ajudá-la a encontrar os
familiares dos alunos, visto que teriam que viajar no dia
seguinte. Porém, outro agente da lei chegou e passou a
interpelar o interrogando, que acabou algemado e preso. Viu
policiais arrombando o carro do corréu Davidson, que
conhecia superficialmente, pois ele já teve uma borracharia
ao lado do comércio do interrogando. Não conhecia André.
Não lhes foram apresentadas as drogas que disseram terem
sido encontradas. Passou mal no momento da prisão e os
policiais foram até sua casa para buscar seus remédios (é
cardíaco e hipertenso), quando sua esposa soube da prisão.
Ivan Caldas Guimarães, policial militar, relatou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 8/22
que havia informação anônima de que um indivíduo, que
conduzia um veículo GM/Corsa, estacionado no local dos
fatos (conhecido ponto de venda de drogas), possivelmente
estaria armado. Chegando ao endereço, notaram os réus
Paulo Henrique e André, tendo uma sacola plástica entre
eles. Também havia uma mulher loira com eles, que não foi
abordada, pois entrou em alguma casa e não mais foi
localizada. Na sacola, estavam parte das drogas, mas os réus
negaram ser os responsáveis por ela. Paulo Henrique disse
que estava acompanhando a esposa, que era professora. Na
sequência, apareceu no local o corréu Davidson, com esposa
e uma criança. Como o carro era dele, fizeram a revista, na
presença do réu e de sua esposa, sendo encontradas drogas
no banco traseiro. Policiais que não entraram na favela,
confirmaram ter visto uma loira entrando num carro e indo
embora. Posteriormente, uma viatura foi até a casa da esposa
de Paulo Henrique, mas ela não foi conduzida até a delegacia
de polícia.
Dagoberto Firmino de Souza Filho, policial militar,
era o responsável pela operação naquela comunidade e disse
que receberam informação anônima de que indivíduos
desceram de um veículo GM/Corsa e ingressaram na
comunidade, havendo suspeitas de que estavam armados. No
local, conhecido ponto de venda de drogas, visualizaram três
pessoas, dois homens e uma mulher loira. Eles manuseavam
uma sacola plástica. Quando perceberam a chegada da
polícia, eles tentaram se evadir, deixando a sacola no chão. A
mulher conseguiu entrar dentro de um barraco e se evadiu.
“Percebemos que a mulher que estava com eles havia entrado
num barraco ali próximo, mas, de pronto, não demos muita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 9/22
importância a ela, priorizando a abordagem dos dois”. Ambos
os réus negaram vinculação com os tóxicos. Paulo Henrique
disse que estava acompanhando a esposa, que era professora.
Foram até a casa em que viram a mulher entrar e a pessoa
que os atendeu disse que “uma mulher bateu aqui, se
identificou como professora, entrou pela porta da frente,
dizendo que precisava entrar, saiu pela porta dos fundos. Ela
foi até o final da comunidade, pegou o carro que lá estava
estacionado e foi embora”. Denúncias anônimas continuavam
a chegar, informando que o dono do GM/Corsa continuava no
interior da comunidade. Outra equipe abordou o réu
Davidson, sendo encontradas as chaves de um veículo. Na
sequência, a esposa dele, com uma criança, apareceu no
local. Na presença dela e do suspeito, foram até o veículo e o
revistaram, encontrando no banco traseiro algumas porções
de maconha, embaladas da mesma foram que as encontradas
com os outros réus. Um policial anotou a placa do carro que a
esposa de Paulo Henrique entrou e foram até a moradia dela,
que se chama Rosemeire. Ela disse não ter percebido a
chegada da viatura e deixou o local porque já tinha concluído
seu trabalho.
Destaco não existir ressalva legal que imponha
qualquer vedação ou reserva ao depoimento de policiais
militares. Não é razoável acreditar que servidores públicos
que, ao tomarem posse, assumem o compromisso de cumprir
com retidão seus deveres funcionais iriam apresentar
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com intenção
de prejudicar inocentes. Pelo contrário, a presunção que se
opera em relação aos funcionários públicos é a de que, em
regra, agem de forma correta e nos limites legais, até prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 10/22
em contrário.
Porém, no caso específico destes autos, algumas
considerações serão feitas após concluirmos o resumo do que
disseram as testemunhas.
Rosemeire Oliveira Blesa, esposa do réu Paulo
Henrique, confirmando que o marido a acompanhava na
comunidade carente, pois realizam o serviço de mediação,
conversando com os pais dos alunos problemáticos ou que
abandonam a escola. O local é muito próximo de sua
residência. Estava no interior da favela quando a polícia
chegou e todos os adolescentes correram, mas a depoente e o
marido permaneceram no mesmo lugar, com um policial ao
seu lado todo o tempo (que identificou como sendo o policial
Ivan), sem serem tratados como suspeitos. Seu filho tinha
acabado de ligar informando que uma cliente de manicure a
aguardava em casa, por isso saiu, deixando o marido no local,
pois, caso ele conseguisse encontrar algum dos alunos,
voltaria imediatamente. Cerca de cinco minutos após entrar
em sua casa, a polícia chegou e pediu para revistar seu carro,
o que permitiu. Nada de ilícito foi encontrado. Os policiais
disseram que seu marido estava passando mal e levaram os
remédios dele (que é cardiopata e hipertenso), mas em
momento algum disse que ele estava sendo preso. É casada
com Paulo Henrique fazia 26 anos e ele jamais teve
envolvimento com qualquer atividade criminosa. Nunca viu os
corréus antes dos fatos.
Larissa Riccelli da Silva, testemunha de defesa,
disse conhecer o corréu André. Nunca viu Paulo Henrique e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 11/22
Davidson conhecer apenas de vista. Afirmou que, instantes
antes da chegada da polícia, André estava no bar em que
trabalha e não trazia consigo uma sacola. Assim, que saiu,
viu policiais passando e percebeu que ele foi abordado. Pouco
depois, os militares arrombaram o carro do corréu Davidson.
Advertida sobre a obrigação de dizer a verdade e o risco de
processo por falso testemunho, a depoente reafirmou suas
declarações, alegando que os policiais encontraram a referida
sacola com drogas num carro que está abandonado no local
há muito tempo.
Márcia Siqueira Soares, testemunha de defesa,
disse não conhecer Paulo Henrique. Já tinha visto Davidson,
mas não tem relacionamento com ele. Seu marido é amigo do
corréu André e o filho da depoente informou que esse réu
tinha sido preso. Viu que policiais arrombaram o carro de
Davidson com uma barra de ferro. Havia muitos agentes da
lei, mais de dez. Viu quando um dos militares pegou uma
sacola num carro abandonado naquele local há muito tempo.
John Soares da Silva, testemunha de defesa,
disse conhecer somente Davidson, mas não presenciou os
fatos e se limitou a abonar os antecedentes do amigo.
Valdecir Frageri, testemunha de defesa, afirmou
conhecer somente Paulo Henrique, de quem é amigo fazia
mais de 35 anos, desde a infância. Jamais soube de qualquer
envolvimento do amigo com drogas ou atividades ilícitas.
Nunca o viu na companhia dos corréus, pessoas que não
conhece. São extremamente próximos, sendo um padrinho do
filho do outro, se Paulo Henrique tivesse envolvimento com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 12/22
atividades criminosas, certamente saberia.
Alessandra Garcia Bezerra da Silva, testemunha
de defesa, era diretora da escola em que Rosemeire, esposa de
Paulo Henrique, trabalhava. “Rose” faz parte do Conselho
Escolar e presta serviços nas comunidades. Na data dos fatos,
ela estava a serviço da escola.
Reitero
que
todas
as
testemunhas
foram
advertidas da obrigação legal de dizerem a verdade, sob pena
de serem processadas por falso testemunho.
O conjunto probatório é frágil.
Inicialmente,
analisaremos
pontualmente
a
questão da perícia no carro do corréu Davidson.
Por despacho datado de 02/11/2018, a mesma
MMa. Juíza de Direito que prolatou a r. sentença deferiu o
pedido da defesa de Davidson para que seu veículo fosse
periciado, a fim de que se apurasse se foi ou não arrombado
pelos policiais militares (fls. 286/287).
Porém, ao prolatar a sentença, a Magistrada
entendeu que a prova pericial estava prejudicada em face da
certidão de fls. 491, na qual consta:
“Certifico e dou fé que liguei para o 4o DP de Guarulhos
e, em contato com o escrivão Flávio Barro Braga,
responsável pelo flagrante, não foi solicitado laudo do
veículo apreendido pois não foi constatado no momento
da apreensão sinais de adulteração. Nada mais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 13/22
Guarulhos, 25 de março de 2019. Eu ____, Ana Cecília
Alves Barbosa, Escrevente Técnico Judiciário”.
Com o devido respeito à Julgadora, uma prova
pericial não pode ser substituída por uma certidão da
serventia judicial, por mais que servidores públicos tenham fé
pública.
Dispõe o art. 158 do Código Penal:
Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Se a Magistrada havia determinado a realização
da prova, por ter entendido que era pertinente, não há lógica
em dar por prejudicada a realização da perícia com base
numa certidão da serventia judicial. Além disso, a MMa. Juíza
de Direito deveria ter considerado a possibilidade de a perícia
vir a acrescer o conjunto probatório, auxiliando na formação e
fundamentação de seu convencimento.
Os réus e várias testemunhas disseram que o
automóvel foi arrombado.
Como foram advertidas da obrigação de dizerem a
verdade, se a Julgadora entendeu serem falsas tais
afirmações, tinha a obrigação legal de determinar que
referidas testemunhas de defesa fossem processadas por
violação ao art. 342 do Código Penal. Não consta tal
determinação nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 14/22
Sendo assim, a falta da prova pericial resultou em
inegável prejuízo às defesas, bem como contribuiu para
enfraquecer a prova acusatória.
Mas a principal inconsistência na prova se
encontra no depoimento do policial Dagoberto, especialmente
por ser ele o responsável hierárquico pela operação policial
naquela comunidade carente, presumindo-se ser um agente
de segurança pública com vasta experiência.
Porém, fez afirmações em seu depoimento que são
absolutamente inconsistentes, especialmente quando se
referia à mulher que estava na companhia dos réus Paulo
Henrique e André, afirmando:
“Percebemos que a mulher que estava com eles havia
entrado num barraco ali próximo, mas, de pronto, não
demos
muita
importância
a
ela,
priorizando
a
abordagem dos dois”. (...). Foram até a casa em que
viram a mulher entrar e a pessoa que os atendeu disse
que “uma mulher bateu aqui, se identificou como
professora, entrou pela porta da frente, dizendo que
precisava entrar, saiu pela porta dos fundos. Ela foi até
o final da comunidade, pegou o carro que lá estava
estacionado e foi embora”. (....) Um policial anotou a
placa do carro que a esposa de Paulo Henrique entrou
e foram até a moradia dela, que se chama Rosemeire
(...).
O policial Ivan também disse que havia uma
mulher loira com os réus. Sendo assim, pela dinâmica dos
fatos descrita pelos policiais, Rosemeire era claramente uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15/22
suspeita de estar participando do mesmo crime de tráfico de
drogas imputado aos outros dois, não sendo razoável que
policiais experientes adotassem a atitude descrita em juízo
pelo agente da lei Dagoberto: “não demos muita importância a
ela, priorizando a abordagem dos dois”.
E o mesmo policial ainda afirmou que integrantes
de sua equipe viram Rosemeire saindo da favela e, inclusive,
anotaram a placa do carro dela. E por qual motivo ela não foi
abordada naquele momento? Se anotaram a placa, é porque
havia alguma suspeita.
Sempre frisamos em praticamente todos os
processos em que atuamos como relator o respeito e
consideração
que
temos
pelo
trabalho
policial,
de
fundamental importância na sociedade.
Porém, volto a frisar, no caso específico destes
autos, a atuação dos agentes da lei não seguiu o protocolo
que é comum à corporação da Polícia Militar.
Além disso, não há qualquer prova da vinculação
dos três réus neste processo. Paulo Henrique e André
claramente são pessoas de estratos sociais distintos, não se
tendo produzido nos autos qualquer prova que os vincule.
Davidson, por sua vez, nem sequer estava no local da
operação policial, chegando depois de ter sabido que seu
carro era revistado pelos policiais.
Não há lógica, tampouco razoabilidade, na versão
de que um indivíduo que trazia drogas em seu veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 16/22
voluntariamente
se
apresentaria
aos
policiais.
Fosse
Davidson traficante, por óbvio teria se evadido ao saber que a
polícia estava na comunidade. Não é crível que um criminoso
agisse com tamanha ingenuidade. E acrescente-se o fato de
que estava acompanhado por esposa e filho.
Além disso, o corréu Paulo Henrique não tem
qualquer indício que o vincule ao tráfico de drogas. Aos 48
anos de idade, primário e de bons antecedentes, comerciante
de classe média, família estruturada e com moradia digna,
não há verossimilhança na ilação de que estaria vendendo
entorpecentes no varejo, no interior de uma favela. Nos
valemos de nossa experiência na área penal para afirmar que,
na maioria das vezes, pessoas com o perfil desse réu, quando
se envolvem em atividades ilícitas, atuam no atacado, de
forma empresarial, comercializando ou transportando grandes
quantidades de drogas, ou quaisquer outras mercadorias de
origem ilícita, capazes de proporcionar lucros igualmente
vultosos.
Renovando
nosso
respeito
ao
entendimento
consignado na r. sentença ora atacada, a Magistrada frisou
em sua decisão de mérito que as versões apresentadas pelos
réus não mereciam crédito, consignando sobre Paulo
Henrique que “as versões desencontradas apresentadas pelo
acusado são destituídas de um mínimo de verossimilhança”,
que André “ostenta passagens por roubo e porte de arma de
fogo e também não apresenta qualquer justificativa plausível
para o ocorrido”, e que Davidson “em nenhum momento
comprovou o suposto problema mecânico de seu veículo para
estar justamente no local conhecido como ponto de tráfico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 17/22
entorpecentes” (fls. 500).
É princípio basilar do Direito Penal que o ônus da
prova incumbe a quem acusa.
O fato de o réu André ostentar antecedentes (e
não por delito de mesma natureza), de Paulo Henrique ter
apresentado versões pontualmente divergentes na polícia e
em juízo, e de Davidson não ter comprovado que seu carro
estava com defeito, em nada reduz a reponsabilidade da
Justiça Pública de comprovar nos autos a autoria do crime,
vinculando, de forma robusta, os acusados ao fato típico
apurado no processo.
Não é juridicamente aceitável que seu utilize,
como um dos fundamentos para condenar, a alegação de que
os acusados, por si mesmos, não conseguiram demonstrar
sua desvinculação aos fatos criminosos que lhes foram
imputados.
Desse modo, entendo frágil a prova produzida nos
autos.
Nesse sentido a jurisprudência recente deste Eg.
Tribunal de Justiça de São Paulo (grifos nossos):
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei
no
11.343/06)

Absolvição

(...)
“Nessas
circunstâncias, os indícios da traficância, extraídos dos
depoimentos
prestados
pelos
policiais
militares,
somente se confirmaram em relação ao apelante (...).
Quanto aos demais, não passaram da esfera das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 18/22
suposições, que, repita-se, não se considera apta a
sustentar um decreto condenatório. Isso porque, diante
da existência de dúvida, por menor que seja, impõe-se
a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devido ao
elevado gravame decorrente da condenação criminal”
(...)
(TJSP;
Apelação
Criminal
0000298-12.2018.8.26.0535; Relator (a): Toloza Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Guarulhos - 6a Vara Criminal; Data do Julgamento:
03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Absolvição
Recurso ministerial Negativa da ré Ausência de
evidência segura que de que as drogas mencionadas
pelos policiais pertenceriam à acusada
Prova oral
frágil e insuficiente nesse sentido Absolvição mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal
0076148-72.2018.8.26.0050;
Relator
(a): Roberto
Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 20a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de
Registro: 31/07/2019).
Lei de Tóxicos. Tráfico ilícito de entorpecentes (art.
33, "caput", da Lei no 11.343/06). Absolvição
imperiosa.
Prova
duvidosa.
Propriedade
do
entorpecente não esclarecida nos autos. Versões
da acusada e das testemunhas de defesa não
infirmadas em Juízo, o que leva à incerteza
condenatória. 'Non liquet' de rigor. Absolvição
decretada.
Apelo
provido.
(TJSP;
Apelação
Criminal
0001692-51.2018.8.26.0439;
Relator
(a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 19/22
Câmara de Direito Criminal; Foro de Pereira
Barreto - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
30/04/2019; Data de Registro: 02/05/2019)
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei
no 11.343/06) Absolvição (...) “Portanto, há dúvidas
quanto à autoria efetiva do crime de tráfico de drogas,
o que faz prevalecer o princípio do in dubio pro reo,
não havendo alternativa senão absolver (...), com
amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
O conjunto probatório é realmente sugestivo do crime,
mas a certeza necessária para a condenação, com
prova produzida sob o crivo do contraditório, não se faz
presente”
(...)
-
(TJSP;
Apelação
Criminal
0000387-86.2017.8.26.0594; Relator (a): Luiz Antonio
Cardoso; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Bauru - 4a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
22/05/2018;
Data
de
Registro:
27/05/2018)
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES

ART.
33,
CAPUT,
DA
LEI
ANTIDROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO
MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO
RECORRIDO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA
INADMISSIBILIDADE AUTORIA NÃO COMPROVADA.
APLICAÇÃO DO PRINCIPIO IN DUBIO POR REO.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Criminal
0003371-31.2012.8.26.0590; Relator (a): Ivana David;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de
São Vicente - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
28/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 20/22
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico, ambos envolvendo adolescentes (art. 33,
"caput", e art. 35, "caput", ambos c.c. art. 40, VI, da
Lei no 11.343/06). Absolvição imperiosa. Prova
duvidosa. Versões das testemunhas não confirmadas em Juízo. Prova exclusivamente
inquisitorial, que leva à incerteza condenatória.
'Non liquet' de rigor. Absolvição decretada. Apelo
provido.

(TJSP;
Apelação
Criminal
0003226-29.2008.8.26.0294;
Relator
(a): Luis
Soares de Mello; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Jacupiranga - 1a Vara;
Data do Julgamento: 29/01/2018; Data de
Registro: 02/02/2018).
Desse modo, a decisão absolutória se impõe, pois
se constata nos autos serem insuficientes as provas
produzidas, não se conseguindo demonstrar que os réus
destes autos praticaram a conduta típica descrita na
denúncia.
Segundo Guilherme de Souza Nucci:
"Se o juiz não possui provas sólidas para a formação
do seu convencimento, sem poder indicá-las na
fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a
absolvição" (Código de Processo Penal Comentado; 8a
edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689).
No mesmo sentido (grifos nossos):
"Uma sentença condenatória não pode ser baseada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 21/22
única e exclusivamente em indícios. A prova nebulosa,
contraditória e geradora de dúvida quanto à autoria do
delito não tem o condão de autorizar a condenação do
réu não confesso, vez que ela não conduz a um juízo de
certeza. A autoria pelo apelante sinalizada como mera
possibilidade
não
é
bastante
para
ensejar
a
condenação criminal, por exigir esta a certeza plena.
Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve
ser certa como a lógica e exata como a matemática'.
Nesse sentido, JTACRESP 42/323. O Estado que
reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O
Estado de Direito é incompatível com a fórmula
totalitária. Nele prevalece o império do direito que
assegura a aplicação da máxima in dubio pro reo."
(TJMG -1.0000 00268370-4/000(1) - 20/09/2002,
Rel. Des. Tibagy Salles).
“O Direito Penal não opera com conjecturas. Sem a
certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o
juiz criminal proferir condenação” (Apelação 170.407,
TACRIM SP). No mesmo sentido: “Simples indícios por
mais veementes que sejam, não bastam, por si só para
justificar
conclusão
de
culpabilidade”
(Apelação
153.211, TACRIM-SP).
Ademais, é também princípio basilar do Direito
Penal que, em caso de dúvida, a absolvição se impõe, mesmo
ante a possibilidade de favorecer com indevida absolvição
aquele que deveria ser condenado, caso a prova tivesse sido
mais bem produzida.
Reforço que um decreto condenatório não pode se
basear em presunções, tampouco somente em indícios, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001968-85.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 22/22
num conjunto probatório robusto. E no caso destes autos,
não se conseguiu demonstrar a responsabilidade dos
apelantes.
Esse é o ensinamento de Heleno Cláudio Fragoso
(Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4a edição, página
506): “Não é possível fundamentar sentença condenatória que
não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do
processo penal em todos os países democráticos. A condenação
exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é
apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da
existência de certa realidade”.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
aos recursos defensivos para absolver André de Oliveira,
Davidson Sampaio Pacheco e Paulo Henrique Pereira da
imputação de violarem o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.
CAMILO LÉLLIS
Relator